Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A dialeticidade recursal representa requisito formal de admissibilidade, impondo à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos do decisum.
4. A parte recorrente deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de violação do princípio da dialeticidade. No caso, não houve impugnação específica do fundamento que ensejou o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.238.601/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1/12/2025; RMS n. 56.333/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 1/3/2018.